Tribunal: TJSP
Processo: 1000642-54.2019.8.26.0142
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000112685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000642-54.2019.8.26.0142/50000, da Comarca de Colina, em que é embargante
BANCO AGIBANK S/A, é embargada CELIA VIOLADA GIACOMETTI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, rejeitaram os embargos. Vencidos o 2o
e 5o juízes que declaram voto., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), ACHILE ALESINA, MELO COLOMBI, THIAGO DE SIQUEIRA E
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 44580 (Processo Digital)
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1000642-54.2019.8.26.0142/50000
Comarca: Colina (Vara Única)
Embargante: BANCO AGIBANK S/A
Embargado: CELIA VIOLADA GIACOMETTI
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
-
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO AUSENTES - NENHUMA HIPÓTESE
DO ART. 1.022 DO CPC - JULGAMENTO DO APELO
QUE NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DO ACORDO
FIRMADO
ENTRE
AS
PARTES
-
EMBARGOS
REJEITADOS.
1-
São declaratórios tempestivos acoimando de
omissa e contraditória a r. decisão colegiada de fls. 233/240, a qual
negou provimento ao apelo da embargada, majorando os
honorários advocatícios em favor da financeira, a qual aduz não ter
sido apreciado o pedido de homologação de acordo extrajudicial,
protocolado após o início do julgamento virtual, aguarda
acolhimento (fls. 01/06).
2-
Recurso comporta conhecimento.
3-
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rejeitam-se os declaratórios.
O recurso banha a litigância de má-fé, com
propósito protelatório e sem qualquer amparo no artigo 1.022 do
CPC.
Não há se falar em nenhuma omissão, haja vista
o pedido de homologação do acordo firmado entre as partes ter
sido devidamente apreciado, conforme despacho de fls. 232, onde
se deixou claro que, por tratar a demanda de direito disponível,
inexistia qualquer óbice à transação mesmo após o julgamento da
apelação.
É o que basta para desacolher o presente
recurso. Isto posto, pelo meu voto, REJEITO os declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 38.419
EDECL. No 1000642-54.2019.8.26.0142/50000
COMARCA: COLINA
EBTE.: BANCO AGIBANK S.A.
EBDO.: CÉLIA VIOLADA GIACOMETTI
VOTO DIVERGENTE
Observa-se dos autos que o acordo firmado entre as partes foi
protocolado em 17.12.2019, ou seja, em data anterior ao julgamento do
recurso de apelação, que se deu em 19.12.2019. E, ainda, é dos autos que o
Relator tomou ciência desse acordo, tanto que despachou às fls. 232.
O ato das partes, consistente em declaração bilateral de
vontades (fls. 225/227), prevalece sobre a decisão judicial, quando se cuidar,
como no caso, de direito disponível, em relação ao qual se admite a transação
(art. 841 do CCivil), produzindo imediatamente a constituição, a modificação ou
a extinção de direitos processuais (art. 158 do CPC).
Havendo acordo, deixa de existir o litígio.
Não é caso, contudo, de nulidade do v. acórdão e retorno dos
autos ao Relator, como sugerido pelo voto divergente do d. julgador Achile
Alsina, mas sim de homologação do acordo nos termos do que foi requerido.
Ante o exposto, receberia os declaratórios para o fim de
HOMOLOGAR o acordo firmado pelas partes para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, nos termos dos artigos 932, I e 487, III, “b”, ambos do
Código de Processo Civil.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
5a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16813
Embargos de Declaração Cível no 1000642-54.2019.8.26.0142/50000
Comarca: Colina
Embargante: Banco Agibank S/A
Embargado: Celia Violada Giacometti
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adotando o relatório do douto Desembargador Relator registro
minha divergência.
O embargante afirma que as partes convencionaram a
celebração de um acordo, às fls. 229/231, no qual requereram a homologação,
sendo omisso o v. acórdão neste ponto.
Com razão.
Após o E. Relator ter iniciado o Julgamento Virtual do recurso
de apelação, em 16/12/2019 (fls. 223/224), sobreveio aos autos, em
17/12/2019, a notícia de acordo celebrado entre as partes (fls. 225/227).
Tendo em vista a possibilidade de celebração de acordo entre
as partes em qualquer momento, mostra-se de rigor o acolhimento dos
embargos de declaração, para sanar a omissão neste ponto.
O ato das partes, consistente em declaração bilateral de
vontades (fls. 225/227), prevalece sobre a decisão judicial, quando se cuidar,
como no caso, de direito disponível, em relação ao qual se admite a transação
(art. 841 do Código Civil), produzindo imediatamente a constituição, a
modificação ou a extinção de direitos processuais (art. 158 do CPC).
Desta forma, ainda que a apelação interposta pela autora
embargada tenha sido julgada por esta turma julgadora em 19/12/2019 (fls.
233/240), deve prevalecer, em detrimento do acórdão, o acordo celebrado
entre as partes.
Nesse sentido, o posicionamento desta E. Corte:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unânime, negou provimento a recurso de apelação. Irresignação da
parte apelante. Cabimento. Após o início do julgamento virtual,
sobreveio acordo celebrado entre as partes. Possibilidade de
homologação em sede de embargos de declaração. Embargos
acolhidos.”
(TJSP
-
1034620-85.2018.8.26.0100
Classe/Assunto:
Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços Relator(a):
Walter Barone Comarca: São Paulo Órgão julgador: 24a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 18/12/2018 Data de publicação:
19/12/2018) (g.n.).
“Embargos de declaração Omissão - Transação celebrada entre as
partes após os autos terem sido encaminhados, em 22.2.2018, para
julgamento virtual Possibilidade de homologação de transação depois
do acórdão, desde que não transitado em julgado Acordo que deve
prevalecer sobre o acórdão - Embargos acolhidos, para se homologar
o
acordo
noticiado.”
(TJSP
-
1003385-66.2016.8.26.0619
Classe/Assunto: Embargos de Declaração / Bancários Relator(a): José
Marcos Marrone Comarca: Taquaritinga Órgão julgador: 23a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 26/04/2018 Data de publicação:
26/04/2018 Data de registro: 26/04/2018) (g.n.).
“Embargos de declaração. V. acórdão que, por votação unânime,
negou provimento ao agravo interno e aos recursos de apelação.
Irresignação da ré. Cabimento. Após o início do julgamento virtual e
antes de seu fim, sobreveio acordo celebrado entre as partes. Partes
que podem se compor amigavelmente a qualquer momento. Acordo
homologado. Embargos acolhidos.” (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 1005121-88.2015.8.26.0576; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de
Registro: 31/07/2019) (g.n.).
Assim, de rigor o acolhimento dos presentes embargos, para
fim de sanar a omissão, tornando-se nulo o v. acórdão proferido por esta
Turma Julgadora, para ser analisado pelo E. Relator sorteado, o acordo
celebrado entre as partes, que deve prevalecer sobre a decisão judicial, nos
termos expostos.
Assim, pelo meu voto, ACOLHIAM-SE os embargos de
declaração, tornando-se nulo o v. acórdão, para análise do acordo celebrado
entre as partes.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS HENRIQUE ABRAO
FE1692A
5
5
Declarações de
Votos
LIGIA CRISTINA DE ARAUJO BISOGNI
FE1A7A1
6
7
Declarações de
Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
FF2B689
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000642-54.2019.8.26.0142/50000 e o código de confirmação da tabela acima.